Tribunal: STF
Processo: ARE 1354259
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INC. III C/C ART. 18, INC. I, IN FINE; ART. 129, § 1º, INC. I TODOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 304 E 306, AMBOS DO CTB. – MANUTEÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não enseja reparos a decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando estiverem presentes indícios de autoria e prova da materialidade de crime da competência do Tribunal do Júri. 



    2. A decisão de pronúncia tem apenas a capacidade de encerrar o juízo de admissibilidade da denúncia, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade. 



    3 . Na primeira fase do procedimento do júri (instrução preliminar), vige o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais incertezas decorrentes da prova se resolvem em favor da sociedade, ficando a cargo do Conselho de Sentença a formação da culpa do réu, motivo pelo, diante das provas colhidas em juízo e na fase investigativa, há indícios de que recorrente seria o autor dos delitos, deve ser mantida a pronúncia. 



    4. Recurso Conhecido e Não Provido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF. Aduz que “na fase de pronúncia deve vigorar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há que se atribuir tamanho ônus probatório ao acusado, tampouco delegar à população a responsabilidade e competência de julgar praticamente todo crime doloso contra a vida”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate , não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (ARE 986.566-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Na mesma linha, veja-se o ARE 1.250.182-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE . ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    4. No mais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.053.002-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 26 de novembro de 2021. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator